Tribunal: TJDFT
Processo: 0731410-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0731410-54.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIVAN DE ALMEIDA SANTOS RECORRIDO: WELLINGTON DA SILVA MORAIS DESPACHO O benefício de prestação continuada não é a única renda do recorrente, pois este relata na demanda que é empresário no ramo do comércio de bebidas. Assim, concedo o derradeiro prazo de 48 horas para apresentar: a) Cópia dos extratos bancários de TODAS as contas e investimentos de sua titularidade do recorrente e da empresa dos últimos três meses. b) Cópia dos extratos de TODOS os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. c) Balancete da empresa indicando todas as receitas. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA